Tribunal: STF
Processo: RE 1303485
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reconsidero a decisão agravada, julgando prejudicado o agravo interno interposto. Reexamino o apelo extremo. 



    O Estado do Paraná formalizou extraordinário contra acórdão assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINDICATO – LEGITIMIDADE ATIVA – INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 8º, INCISO III DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – (...) – RECURSO DESPROVIDO. 



    Nas razões, o recorrente alega vulneração ao art. 8º, III, da Constituição Federal.



    É o relatório do essencial. Decido. 



    2. Observe-se o que decidido pelo Tribunal de origem:



    Primeiramente, alega o Estado do Paraná, fl. 04 - mov. 78.1, ilegitimidade do Sindicato do Comércio Varejista de Ivaiporã para o ajuizamento da presente demanda sob o fundamento de que o artigo 1º, parágrafo único da Lei nº 7.347/1985 veda o ajuizamento de ação civil pública para discussão de tributos, nos seguintes termos: 



    (…)



    No entanto, trata-se a presente demanda de Ação Declaratória, cuja legitimidade é atribuída aos Sindicatos para a defesa dos interesses de toda a categoria nos termos do disposto pelo artigo 8º, inciso III da Constituição da República, verbis: 



    (…)



    ….........................................................................................



    Destarte, a regra prevista no parágrafo único do artigo 1º da Lei 7347/85 deve ser interpretada de maneira restritiva, aplicando-se apenas às Ações Coletivas, como bem elucidou o ilustre Procurador Geral de Justiça, mov. 8.1: (…).



    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia coincide com a razão de decidir do Tema n. 823/RG, RE 883.642, ministro Ricardo Lewandowski, já apreciado por este Supremo, no qual fixada a seguinte tese para repercussão geral:



    Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. 



    O acórdão recorrido está em conformidade com esse entendimento. 



    No mesmo sentido, cito pronunciamento da Primeira Turma desta Corte:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. SINDICATO. AÇÃO DECLARATÓRIA. AMPLA LEGITIMIDADE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 823. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à “ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam” - Tese nº 823 da repercussão geral.



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.303.880-AgR/PR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber)



    Menciono, ainda, nessa linha de entendimento: ARE 1.303.880-AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber; RE 777.486-AgR, Primeira Turma, ministro Roberto Barroso; RE 974.335-AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski e ARE 888.477-AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli. 



    3. Em face do exposto, considerando que a matéria impugnada é abarcada pelo Tema n. 823/RG, determino a devolução dos autos ao Tribunal a quo, para que adote o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.



    4. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator